Tribunal: STF
Processo: RE 1252468
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. DELEGAÇÃO DE SERVIÇO NOTARIAL APÓS A CF/88. EFETIVAÇÃO DO SUBSTITUTO NA TITULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VACÂNCIA OCORRIDA SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 - EXIGÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PREENCHIMENTO DA VAGA - ARTS. 5 o 37, 1 E II, E 236, § 30, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. APELO IMPROVIDO. 
    1. Cuida a hipótese de apelação interposta pelo particular em face da sentença que, nos autos da presente ação ordinária, julgou improcedente o pleito autoral sob o fundamento de que o autor não cumpriu os requisitos para fazer jus à respectiva titularidade da serventia, inexistindo ilegalidade a ser declarada em relação à atuação administrativa do Conselho Nacional de Justiça ao declarar vaga a serventia ocupada pelo autor, sem a submissão a concurso público de provas e títulos, conforme exigido pelo art. 236, parágrafo 3° da Constituição Federal de 1988. 
    2. A questão da decadência encontra-se pacificada pelo e. STF, em que se decidiu de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999 , não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988 . sem o atendimento das exigências prescritas no seu art. 236. (MS 28279, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 16/12/2010. DJe-079 DIVULG 28-04-2011 PUBLIC 29-04-2011 EMENT VOL-025I 1- 01 PP-00014 RT v. 100, n. 908, 2011, p. 421-436). 
    3. A questão do cerceamento de defesa carece de acolhimento, visto que após rejeição do seu pedido de impugnação, perante o Conselho Nacional de Justiça, houve as devidas intimações, com apresentação de recurso. devidamente rejeitado pelo Corregedor Geral daquele órgão. 
    4. O simples fato de ter havido a apreciação do seu recurso, monocraticamente pelo Corregedor Geral, não tem o condão, por si só, de configurar ilegalidade a ser reparada pelo Poder Judiciário por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 
    5. O Oficial Substituto, como na espécie, somente faz jus à titularidade da respectiva serventia se preenchidos todos os requisitos até o advento da Constituição Federal de 1988, quais sejam: 1) investidura, na função de oficial cartorário substituto, na forma da lei; ii) contar, em 05 de outubro de 1988, com pelo menos 5 (cinco) anos de exercício de substituição na serventia cuja titularidade postulasse; iii) a ocorrência da vacância da titularidade da serventia até 05 de outubro de 1988. 
    6. No caso concreto, não obstante o recorrente afirmar que ingressou, mediante concurso público, como serventuário substituto no ano de 1978, a vacância do cargo, que pretende a titularidade, somente ocorreu no ano dc 2006, decorrente da aposentadoria da titular, ou seja, em plena vigência da Constituição Federal, tendo sido designado para responder pela serventia em 11/09/2008. 
    7. É de se concluir que o recorrente não fazjus a alçar a condição de titular da serventia, diante da vacância ter ocorrido após a Constituição Federal de 1988, que exige a habilitação em concurso público de provas e títulos. 
    8. Precedentes: (STF - AgRg-MS 29.739 - Distrito Federal - 2 T. - ReI. Min. Teori Zavascki - J. 05.08.2014 ); . (STF - EDcI-AgRg-MS 28.276 - Distrito Federal - ia T. - ReI. Min. Luiz Fux - J. 17.03.2015 ); (PROCESSO: 080589903201 74058300, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA, 3 Turma, JULGAMENTO: 25/10/2018, PUBLICAÇÃO); (PROCESSO: 00134076120114058100, DESEMBARGADOR FEDERAL EDÍLSON NOBRE, 4a Turma, JULGAMENTO: 31/08/2018, PUBLICAÇÃO). 
    9. Apelo improvido.” (págs. 143 e 144 do documento eletrônico 4).
    Não foram opostos embargos declaratórios.
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 236, § 3°, da mesma Carta.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 28.279, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, firmou entendimento no sentido de que o substituto titular da serventia extrajudicial não possui direito adquirido à efetivação no cargo titular quando a vacância da serventia tenha ocorrido após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Isso porque o texto constitucional passou a exigir a realização de concurso público para ingresso na atividade notarial e de registro (art. 236, § 3°), conforme se assevera da ementa do julgamento:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. INGRESSO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. ARTIGO 236, PARÁGRAFO 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA AUTO-APLICÁVEL. DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES INCONSTITUCIONAIS. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS REPUBLICANOS DA IGUALDADE, DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBLIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O art. 236, § 3º, da Constituição Federal é norma auto-aplicável. 2. Nos termos da Constituição Federal, sempre se fez necessária a submissão a concurso público para o devido provimento d e serventias extrajudiciais eventualmente vagas ou para fins de remoção. 3. Rejeição da tese de que somente com a edição da Lei 8.935/1994 teria essa norma constitucional se tornado auto-aplicável. 4. Existência de jurisprudência antiga e pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido da indispensabilidade de concurso público nesses casos (Ações Diretas de Inconstitucionalidade 126/RO, rel. Min. Octavio Gallotti, Plenário, DJ 05.6.1992; 363/DF, 552/RJ e 690/GO, rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ 03.5.1996 e 25.8.1995; 417/ES, rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ 05.5.1998; 3.978/SC, rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJe 29.10.2009). 5. Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de serventia extrajudicial sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. 6. Existência de jurisprudência consolidada da Suprema Corte no sentido de que não há direito adquirido à efetivação de substituto no cargo vago de titular de serventia, com base no art. 208 da Constituição pretérita, na redação atribuída pela Emenda Constitucional 22/1983, quando a vacância da serventia se der já na vigência da Constituição de 1988 (Recursos Extraordinários 182.641/SP, rel. Min. Octavio Gallotti, Primeira Turma, DJ 15.3.1996; 191.794/RS, rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 06.3.1998; 252.313-AgR/SP, rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 02.6.2006; 302.739-AgR/RS, rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 26.4.2002; 335.286/SC, rel. Min. Carlos Britto, DJ 15.6.2004; 378.347/MG, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 29.4.2005; 383.408-AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 19.12.2003; 413.082-AgR/SP, rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ 05.5.2006; e 566.314/GO, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.12.2007; Agravo de Instrumento 654.228-AgR/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.4.2008). 7. Reafirmada a inexistência de direito adquirido de substituto que preenchera os requisitos do art. 208 da Carta pretérita à investidura na titularidade de Cartório, quando a vaga tenha surgido após a promulgação da Constituição de 1988, pois esta, no seu art. 236, § 3º, exige expressamente a realização de concurso público de provas e títulos para o ingresso na atividade notarial e de registro. 8. Os princípios republicanos da igualdade, da moralidade e da impessoalidade devem nortear a ascensão às funções públicas. 9. Segurança denegada.”
    Observa-se, além disso, que, no citado julgado, foi afastada, expressamente, a decadência administrativa, pois – por se tratar de ato manifestamente inconstitucional – o exame da investidura na titularidade de cartório sem concurso público não está sujeito ao prazo previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999. Por oportuno, segue, transcrito, trecho do voto da Min. Ellen Gracie sobre a decadência: 
    “(...) Penso, senhores Ministros, que esse entendimento deva ser mantido, porquanto situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de serventia extrajudicial sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal”. Verifico, dessa forma, que o Conselho Nacional de Justiça não praticou qualquer ilegalidade ao exercer o controle de ato administrativo praticado pelo Poder Judiciário, seja por não ter operado a decadência administrativa na espécie ou porque não há direito adquirido à efetivação em serventia vaga sob a égide da Constituição de 1988. 
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: MS 26.860/DF, Rel. Min. Luiz Fux; RE 504.645-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 769.553-AgR/sc, Min. Dias Toffoli; e MS 28.273-AgR/DF, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator